Tribunal: TJSP
Processo: 1029008-46.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029008-46.2016.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado CARLOS JOSE DE LIMA
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029008-46.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 13812
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1029008-46.2016.8.26.0001/50001
Comarca: São Paulo Foro Regional I Santana
Embargante: Banco Itaucard S.A.
Embargado: Carlos Jose de Lima Souza
Voto no 13.812
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na
decisão quanto ao reconhecimento da abusividade na
cobrança de tarifa de avaliação e de inclusão do gravame.
Embargos de declaração interpostos em duplicidade.
Preclusão
consumativa
configurada.
Princípio
da
unirrecorribilidade. Recurso não conhecido.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Banco
Itaucard S.A. nos quais alega omissão no acórdão que, por unanimidade
de votos, deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente
procedente a ação, de maneira a reconhecer a nulidade da cobrança das
tarifas de avaliação e de gravame, condenado o ora embargante a
restituir na forma simples ao ora embargado os valores efetivamente
pagos a tais títulos, com correção monetária pela tabela de índices de
atualização de débitos deste Tribunal de Justiça desde os desembolsos e
juros moratórios legais a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029008-46.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 13812
3
O embargante sustenta, em síntese, omissão,
pois houve efetiva prestação do serviço relativo à cobrança de tarifa de
avaliação, uma vez que não há reclamação do embargado sobre
problemas acerca do IPVA, multas ou apontamento junto ao DETRAN
que recaia sobre o veículo objeto do contrato, observado que juntou
print do termo de avaliação. Alega ter prestado serviço relativo ao
registro do gravame junto ao órgão de trânsito.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento
ante a impossibilidade de interposição simultânea de recursos contra a
mesma decisão judicial.
O embargante também interpusera os embargos
de declaração no 1029008-46.2016.8.26.0001/50000 em face do mesmo
v. acórdão, a alegar os mesmos argumentos fáticos e jurídicos.
A interposição destes embargos de declaração
implica em preclusão consumativa quanto à prática do ato, por ocasião
do exame promovido nos embargos de declaração anteriores.
Segundo o princípio da unirrecorribilidade
recursal, cada decisão pode ser impugnada por meio de um único
recurso.
A respeito:
“Agravo
interno
interposto
em
duplicidade. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa
configurada, em virtude da interposição do primeiro
recurso. Princípio da unirrecorribilidade que não foi
observado pelo agravante. Agravo não conhecido.” (TJSP
4a Câmara de Direito Privado Agravo Interno no 1045296-
92.2018.8.26.0100/50003 rel. Des. NATAN ZELINSCHI
DE ARRUDA j. 24.10.2019 v.u.).
“AGRAVO
INTERNO

Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029008-46.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 13812
4
monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento interposto Pretensão à sua
reforma

OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE Agravo Interno já interposto
Impossibilidade de manejar infindáveis recursos idênticos
para a rediscussão da demanda
Não cabimento

Decisão mantida AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (TJSP
5a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no
2173658-70.2019.8.26.0000/50001
rel.
Des.
FÁBIO
PODESTÁ j. 23.09.2019 v.u.).
“Agravo regimental. Recurso que é cópia
de
regimental
interposto
anteriormente.
Preclusão
consumativa. Princípio da unirrecorribilidade. Recurso não
conhecido.” (TJSP 7a Câmara de Direito Privado Agravo
no 1008359-73.2015.8.26.0008/50001
rel. Des. JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES j. 29.02.2016 v.u.).
Diante do exposto, não se conhece dos
presentes embargos de declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator